Tribunal: TJPA
Processo: 0010754-59.2019.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010754-59.2019.8.14.0037

RECORRENTE: GIOVANE BATISTA GARCIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, remetendo-o ao Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora por ausência de fundamentação, enquanto a d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da decisão de pronúncia pela ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação específica para a qualificadora viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o d. Juízo limitou-se a afirmar a existência de indícios suficientes para pronunciar o réu sem justificar a aplicabilidade da qualificadora.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão de pronúncia, embora não analise o mérito de forma exaustiva, deve conter fundamentação mínima para possibilitar a avaliação pelos jurados (TJ-SP, RSE 1500183-63.2020.8.26.0593, Rel. Paulo Rossi, j. 08/08/2022; TJ-RS, RSE nº 70034792739, Rel. Laís Rogéria Alves Barbosa, j. 24/06/2010).

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso provido, com a decretação da nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida com a devida fundamentação quanto à qualificadora.

_____________

Dispositivos relevantes citados: arts. 93, IX, CF; 121, § 2º, IV, e 14, II, CP; 315, § 2º, CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RSE 1500183-63.2020.8.26.0593, Rel. Paulo Rossi, j. 08/08/2022; TJ-RS, RSE nº 70034792739, Rel. Laís Rogéria Alves Barbosa, j. 24/06/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GIOVANE BATISTA GARCIA
, em face da decisão do d. juízo de direito da Vara Única da comarca de Oriximiná-Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, todos do Código Penal (Num. 20904557 - Págs. 1-6), cometido em face da vítima Elionai Ferreira dos Santos, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 20904451 - Págs. 5-6).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença, a fim de excluir qualificadora, por ausência de fundamentação (Num. 20904559 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença da pronúncia
in totum
(Num. 20904563 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 20904565 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 23102751 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Adianto que a pretensão do recorrente merece razão,
data venia
.

Analisando-se a sentença de pronúncia, de fato, inexiste fundamentação referente a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, esculpida no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A nulidade invocada se sustenta, pois o d. juízo
a quo
não atendeu ao exigido pelo artigo 93, IX, da CF, ou seja, não foi dada a devida fundamentação para o decisório hostilizado, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C.C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - IMPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO QUALIFICADORAS ALEGANDO NULIDADE DA PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
.
Efetivamente se configura a alegada ausência de fundamentação da sentença de pronúncia no que diz com as qualificadoras acolhidas, ferindo preceito do artigo 93, inciso IX, da CF. Recurso provido
.(TJ-SP - RSE: 15001836320208260593 SP 1500183-63.2020.8.26.0593, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 08/08/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
QUALIFICADORAS. PRETENSÃO DEFENSIVA À EXCLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO
Na espécie, o que se verifica do teor da decisão guerreada é que a mesma restringiu-se a afirmar, tão-somente, que existiam elementos para o reconhecimento da qualificadora, porém, em nenhum momento demonstrou que elementos seriam estes. A sentença de pronúncia não viabiliza exame aprofundado da prova. Esse princípio, no entanto, não a afasta da necessária indicação do porquê de não estar sendo o acusado absolvido sumariamente
. A não-observância dessa regra acarreta, em tese, não apenas descumprimento de preceito legal, como também implica, teoricamente, em prejuízo à defesa ou mesmo ao Ministério Público, conforme for o caso, na medida em que ficam sem meios de contra- atacar - já que não aclarado -, o entendimento do decisum. Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, não deixa dúvidas quanto à nulidade das decisões proferidas sem fundamentação
. RECURSO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (Recurso em Sentido Estrito nº 70034792739, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Rogéria Alves Barbosa, Julgado em 24/06/2010). Grifo nosso.

A decisão de pronúncia, conforme orienta José Frederico Marques, "
é uma decisão processual de cunho declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação
", ou seja, nada mais é do que uma decisão qualificada do recebimento da inicial acusatória. Qualificada, porque agora deve observar as provas obtidas na instrução processual e não mais apenas no conjunto de elementos informativos advindos da etapa da persecução penal anterior à instauração da relação processual.

Entretanto, apesar de possuir essa natureza de mero juízo de admissibilidade, não desincumbe o juízo
a quo
do dever de fundamentação de suas decisões, conforme exigência do art. 93, inciso IX, da CRFB.

Desse modo, se faz necessário transcrever a decisão vergastada:

“É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.

Com base nos elementos constantes do conjunto probatório constante dos autos, entendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, logo, suficientes a ensejar a decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, na decisão de pronúncia, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Ao tecer comentário acerca da conceituação da decisão de pronúncia, Magalhães Noronha é pontual: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade, os quais foram devidamente apontados no conjunto probatório acostado aos autos.

Neste passo, verifica-se que não há grande dificuldade em depreender-se a plausibilidade da acusação, ao menos, para os fins dessa análise preambular, uma vez que o conjunto probatório segue no mesmo diapasão da peça de imputação penal. Assim, verifico restarem demonstrados indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado (STJ. 5ª Turma. Resp 485775/DF. Rel. Min. Félix Fischer. Julgado em 09.09.2003.

Em outro turno, rechaço a tese desclassificatória sustentada pela defesa, pois não convenceram o juízo quanto a sua aplicação. Nesta fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, conforme jurisprudência dominantes das Cortes Superiores (STJ: AgRg no REsp 1.832.692/RS; AgRg no AREsp1.390.818/RS. STF: ARE 1.250.182-AgR; ARE 986.566-AgR; ARE 873.294-AgR).

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu GIOVANE BATISTA GARCIA, já devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Oriximiná/PA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, por entender, neste momento, ausentes os requisitos da prisão preventiva, na forma dos artigos 311 e 312, do CPP, devendo o réu ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.”

O Código de Processo Penal, regulamentou a exigência constitucional de fundamentação da decisão judicial, segundo o art. 315, com redação pela Lei n. 13.964/19/19 (Pacote Anticrime), em seu § 2º, a seu turno, dispõe que: "
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
”:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

É bem verdade que a motivação da decisão de pronúncia deve ser moderada, sem analisar o mérito da pretensão acusatória, contudo exige-se ao menos que o juízo
a quo
aponte na prova os indicativos acerca da configuração da qualificadora, o que não ocorreu nos autos.

A título de reforço argumentativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIDICADORA QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. Nula a decisão de pronúncia que é omissa quanto aos fundamentos que determinaram a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Em nenhum momento da decisão atacada a Magistrada aduziu quais os fundamentos que serviram de base para admitir a acusação na forma qualificada, embora tenha pronunciado o réu, admitindo as qualificadoras descritas na denúncia . Diante do vício insanável, impõe-se, de ofício, a desconstituição da decisão de pronúncia, para que nova decisão seja proferida. Levando em conta a desconstituição da decisão de pronúncia e o longo período em que preso cautelarmente o réu, a fim de evitar constrangimento ilegal por excesso de prazo, determina-se sua soltura, se por outro motivo não estiver preso . DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE DA DECISÃO ". ( Recurso em Sentido Estrito nº 70042336453, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 27/07/2011).

Na espécie, como visto, o magistrado acolheu a aludida qualificadora, sem, contudo, fundamentar a contento a sua decisão.

Ora, não obstante as peculiaridades da pronúncia, decisão de natureza mista não terminativa, necessário que o magistrado indicasse, ainda que sucintamente, na motivação, os elementos de prova nos quais baseou sua decisão, possibilitando, assim, a submissão da qualificadora ao conhecimento do Conselho de Sentença.

No caso concreto, o recorrente foi denunciado pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, § 2º, IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do CP; a sentença, todavia, embora os pronunciasse por tentativa de homicídio qualificado, nos termos da denúncia, não dedicou sequer uma linha a qualificadora, carecendo de fundamentação quanto ao tópico e violando o artigo 93, IX, da CF, limitando-se a afirmar a existência de mais de uma versão para o fato e remetendo a dúvida para ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A incidência da circunstância qualificadora deve ser justificada, ainda que de forma suscinta, através da narração dos fatos que as constituem, sob pena, de assim não se procedendo, os jurados decidirem a respeito de conceito jurídico abstrato, deixando de julgar as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise.

Nesse sentido é a interpretação da jurisprudência.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTOÀS QUALIFICADORAS. NULIDAD E DECLARADA DE OFÍCIO.
No caso em comento, a digna Magistrada de primeiro grau, ao proferir a decisão de pronúncia em desfavor do acusado, apenas referiu, e de forma extremamente genérica, as qualificadoras imputadas ao réu, o que afronta o disposto nos artigos 315 E 41, ambos do Código de Processo Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, e da CF/88, razão pela qual merece ser desconstituída a sentença. Doutrina e precedentes. PRONÚNCIA DECLARADA NULA, DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO, PREJUDICADO
. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70084618271, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 25-11-2020).

Portanto, nada mais resta a fazer, senão decretar a nulidade da sentença de pronúncia, para que outra seja proferida, por óbvio em linguagem moderada, evitando futura influência no ânimo dos jurados, mas ao menos afirmando que a qualificadora não é manifestamente improcedente, havendo elementos nos autos que tornam possível sua configuração, cabendo aos jurados, no momento oportuno, decidir sobre sua efetiva presença no caso concreto.

Diante o exposto, ouso em divergir do parecer d. Procuradoria de Justiça, para dar provimento ao recurso Giovane Batista Garcia e decretar a nulidade da sentença de pronúncia, por inexistência de fundamentação acerca da qualificadora, devendo outra ser proferida.

É o voto.

Belém, 21/02/2025